Tribunal: STF
Processo: ARE 1069123
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. - A partir da nova redação dada pela EC 30/2000 ao § 1º do artigo 100 da Constituição Federal, o que se manteve com o advento da redação conferida ao citado dispositivo pela EC 62/2009, o trânsito em julgado passou a constituir pressuposto inadiável dos pagamentos fazendários sujeitos ao regime do precatório. - Não obstante, a ausência do trânsito em julgado não constitui óbice ao prosseguimento da execução provisória, ao menos até a fase dos embargos, ocasião em que necessariamente deverá ser suspensa, aguardando-se, a partir daí, o trânsito em julgado do título executivo” (e-doc. 6). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º e o caput do art. 100 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 286 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27).
    A agravante sustenta que “não há falar, aqui, em jurisprudência do STF pacificada no sentido contrário ao propugnado pela União, o que impede a aplicação, ao caso, da Súmula nº 286 do STF” (fl. 3, e-doc. 31). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:
    “É certo que, a partir da nova redação dada pela EC 30/2000 ao § 1º do artigo 100 da Constituição Federal, o que se manteve com o advento da redação conferida ao citado dispositivo pela EC 62/2009, o trânsito em julgado passou a constituir pressuposto inadiável dos pagamentos fazendários sujeitos ao regime do precatório. Confira-se a redação: (…). Com efeito, parece clara a necessidade de que a que decisão judicial esteja coberta pelo manto da coisa julgada, no momento da inclusão orçamentária, a fim de evitar à Fazenda Pública dano irreparável ou de difícil reparação. Esse é o entendimento que vem sendo compartilhado nesta Corte, a propósito: (…). Nada impede, todavia, que se promova a liquidação de sentença na pendência de recurso com efeito meramente devolutivo, mas somente até a fase dos embargos à execução, como, a propósito, pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. (…) Feitas essas considerações, pode-se afirmar, em síntese que, haja vista as exigências contidas no dispositivo constitucional, exige-se o trânsito em julgado da decisão exequenda para que possa ser expedida requisição de pagamento, mas a sua ausência não constitui óbice ao prosseguimento da execução provisória, ao menos até a fase dos embargos, ocasião em que necessariamente deverá ser suspensa, aguardando-se, a partir daí, o trânsito em julgado do título executivo” (e-doc. 5). 
    A decisão questionada do Tribunal Regional Federal da Quarta Região foi proferida também com fundamento infraconstitucional (Código de Processo Civil).
    O Superior Tribunal de Justiça conheceu em parte do Recurso Especial n. 1.693.503, interposto concomitantemente ao recurso extraordinário pela recorrente, e, na parte conhecida, a ele negou provimento nos seguintes termos:
    “De início, não há falar em qualquer vício, elencado no art. 1.022 do CPC/2015, eis que o Tribunal de origem pronunciou-se, de forma clara e precisa, sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. (…)
    De outra parte, por simples leitura do acórdão embargado, observa-se que a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou, fundamentadamente e de modo completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. (…) 
    Como se não bastasse, a Corte de origem, ao analisar a controvérsia, asseverou que ‘haja vista as exigências contidas no dispositivo constitucional, exige-se o trânsito em julgado da decisão exequenda para que possa ser expedida requisição de pagamento, mas a sua ausência não constitui óbice ao prosseguimento da execução provisória, ao menos até a fase dos embargos, ocasião em que necessariamente deverá ser suspensa, aguardando-se, a partir daí, o trânsito em julgado do título executivo’ (fl. 75e). Entretanto, tal fundamento não foi impugnado pela parte recorrente, nas razões do Recurso Especial. Portanto, incide, na hipótese, a Súmula 283/STF, que dispõe: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’” (fls. 205-208, vol. 60).
    A decisão transitou em julgado em 24.6.2020.
    O fundamento infraconstitucional do acórdão proferido pelo Tribunal de origem não foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que subsiste e é suficiente para a manutenção do julgado. Incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.206.632-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II Consoante o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. III Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.233.476-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora